Tribunal: TJDFT
Processo: 0724162-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724162-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA, A K ANDRE CARGA E DESCARGA LTDA, A K ANDRE LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 0711443-86.2024.8.07.0003, deferiu a tutela cautelar de urgência requerida. Em suas razões recursais relata apenas intermedia o sistema do DDA - Débito Direto Autorizado indicando que os referidos boletos impugnados pelo autor foram gerados pelas rés A K André Carga e Descarga e A K André Logística, não tendo responsabilidade sobre eles. Assevera que não emite boletos de forma automática e que não pode proceder ao cancelamento dos boletos. Pondera que os fatos narrados pela parte autora são controvertidos e sem esclarecimentos, ensejado dilação probatória. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido nos IDs 60235400 e 60235401. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcreve-se a decisão agravada (ID 60235403): Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, CPC). Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência. Verifico que as razões apresentadas pela parte são relevantes e amparadas em prova idônea ante a juntada da declaração de ID 193330134, que atesta que os boletos não são de responsabilidade da autora; presente, pois, a probabilidade do direito que se objetiva assegurar. O perigo de dano também está configurado ante o risco de ter seu nome protestado injustamente. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA , para determinar que as rés se abstenham de protestar o boleto 00190.00009 03442.677005 00002.937175 7 97020001750000 – vencimento 30/06/2024, boleto 00190.00009 03442.677005 00002.938173 4 97020002350000 – vencimento 30/06/2024, boleto 00190.00009 03237.483007 00003.052172 3 98550001100000 – vencimento 30/09/2024, boleto 00190.00009 03237.483007 00002.945178 4 97940001500000 – vencimento 31/07/2024, boleto 00190.00009 03237.483007 00002.944171 8 97940001500000 – vencimento 31/07/2024, boleto 00190.00009 03237.483007 00002.966174 1 97940001860000, vencimento 31/07/2024, boleto 00190.00009 03237.483007 00002.965176 2 97940002700000 – vencimento 31/07/2024, boleto 00190.00009 03237.483007 00002.999175 2 98250002000000 – vencimento 31/08/2024, boleto 00190.00009 03237.483007 00003.000171 4 98250002200000 – vencimento 31/08/2024 Intimem-se as requeridas A K ANDRE CARGA E DESCARGA LTDA, A K ANDRE LOGISTICA LTDA, por AR, e o requerido BANCO DO BRASIL S/A, via sistema, para cumprimento da tutela ora deferida. Confiro a esta decisão força de mandado de intimação via sistema. Intime-se a autora, para que, no prazo de 30 (trinta) dias formule o pedido principal, nos termos do art. 308 c/c 310 do CPC. Apesar de o Código de Processo Civil estabelecer que na tutela cautelar requerida em caráter antecedente o réu será citado para contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir para posterior análise pelo juízo da tutela de urgência, e que o procedimento adotado pelo Juízo de origem se refere à tutela antecipada em caráter antecedente, a impugnação no presente recurso se limita ao mérito da própria liminar deferida, que se passa a analisar. O agravante afirma não ter responsabilidade sobre a emissão dos boletos, que decorreu de ato das próprias empresas beneficiárias do título, A K André Carga e Descarga e A K André Logística, e, por isso não pode cancelá-los, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo. Sem razão. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Vejamos: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) §3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Acrescente-se que toda a cadeia de consumo também é responsável pela falha na prestação dos serviços, nos moldes dos artigos 7o, parágrafo único e 25, § 1o, do CDC. Transcreve-se: Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. Com efeito, a teoria do risco adotada pelo Código de Defesa do Consumidor impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor, todavia, essa responsabilidade não é integral. A propósito, confira-se a lição de Leonardo de Medeiros Garcia: (...) somente poderá ser considerado “fato” do produto ou serviço quando, de fato, ocorrer o dano (chamado de acidente de consumo), principalmente à saúde do consumidor. Ou seja, é necessária a verificação de um evento que exterioriza o produto ou serviço em si, vindo a concretizar um dano ao consumidor (à sua saúde ou ao seu patrimônio). Quando este dano não se concretizar, estamos na esfera da responsabilidade pelo vício. (...) Cumpre esclarecer que a responsabilidade objetiva adotada pelo CDC foi a do risco da atividade e não a do risco integral. Isso se demonstra claramente, pois o artigo previu hipóteses que irão mitigar a responsabilidade. (in DIREITO DO CONSUMIDOR. CÓDIGO COMENTADO E JURISPRUDÊNCIA. 11a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2015. pp. 156 e 158) Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou a responsabilidade do banco por fortuito interno, nos seguintes termos: Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Note-se que a parte autora apresentou na origem declaração das empresas rés de que os boletos impugnados não são de responsabilidade delas. Assim, verifica-se que os boletos impugnados foram todos gerados pelo Banco do Brasil, ora agravante, dentro da rede bancária, sendo, portanto, a instituição compensadora e quem prestou o serviço de emissão de boleto, indicando a sua responsabilidade. Outrossim, a decisão impugnada não determinou o cancelamento dos boletos, apenas impediu o seu protesto. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de junho de 2024 16:41:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador